Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021388-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 497.712.802-87 (ADVOGADO), LEANDRO DE JESUS SANTOS - CPF: 862.380.192-04 (INTERESSADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (INTERESSADO), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 497.712.802-87 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENATAÇÃO; PREDICADOS PESSOAIS; CUMPRIMENTO DE PENA ANTECIPADA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – TRANSPORTE DE 13KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – LEGALIDADE DA CUSTÓDIA RECONHECIDA PELO STJ E TJMT - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A
negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída do
transporte interestadual de 13,118kg (treze quilos, cento e dezoito gramas) de pasta-base de cocaína, ocultada na porta do veículo conduzido pelo paciente.

(STJ, HC nº 398.867/SP)

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para
“negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(TJMT,

Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(AgRg no RHC nº 165.242/MG).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

“Embora alegado, no writ, que o paciente estaria cumprindo antecipadamente sua pena [...], se é ressaltado, na sentença condenatória, que a negativa de recorrer em liberdade decorre da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada, a saber, a necessidade de garantia da ordem pública, subsiste o caráter cautelar da medida.”
(TJMT, HC N.U 1010599-03.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021388-90.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

DR. ODAIR JOSE DA SILVA

PACIENTE(S):

LEANDRO DE JESUS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO DE JESUS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1005431-35.2022.811.0037), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1)
“o Juízo de origem manteve a segregação cautelar do paciente sem menção à subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar”
, a caracterizar constrangimento ilegal; 2)
“o paciente é primário, com ótimos antecedentes, família estruturada, possui residência fixa localizada residente na rua Flora de Rondônia, nº 235, na cidade e comarca de Ouro Preto do Oeste-RO”
, a justificar a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas; 3) a segregação provisória do paciente ensejaria cumprimento de pena antecipada.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 148015173
),
com documentos (IDs 148015174/148015177).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 47/50-ID 148637668).

O Juízo singular prestou informações (fls. 55/56-ID 148898178).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. DIREITO DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – fls. 58/62-ID 150642162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.7.2022, o Juízo singular, mediante requerimento ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pela autuada possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da suspeita.

Consoante se verifica dos autos, notadamente dos depoimentos das testemunhas e condutores, a equipe de Policiais “realizavam comando no km 287.0 da BR 070, no município de Primavera Do Leste/MT, oportunidade em que abordaram Leandro De Jesus Santos, conduzindo o veículo TÁXI, marca/modelo FIAT/SIENA ESSENCE, placas OXL6I55. Após conversas, o condutor relatou que reside em Ouro Preto D’Oeste - RO e que estaria viajando para Goiânia - GO. Ao ser indagado sobre o motivo, origem e destino da viagem, ele apresentou respostas contraditórias e inconclusivas, fato que gerou suspeição e levou ao aprofundamento da abordagem. Deu-se então início a busca minuciosa no veículo, ocasião em que foram encontrados 13 Tabletes de substância análoga à paste base de cocaína ocultos no interior das portas traseiras do veículo, totalizando 13.118,39 gramas (conforme pesagem oficial da POLITEC). Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, em tese, pela prática de crime de Tráfico de Drogas, tipificado no art. 33 c/c art. 40 da Lei 11.343/06. Ressalta-se que além do ilícito e do veículo envolvido, foram apreendidos 01 aparelho celular da marca Motorola e a R$ 517,00 reais em espécie”.

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendida transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes, a quantidade da substância entorpecente apreendida, o recebimento de valor pelo transporte do entorpecente que, segundo consta, tinha como destino a cidade de Goiânia/GO são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]

Vale registrar, ainda, que a prisão cautelar do Investigado se justifica igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial informou que não possui residência no distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exerce atividade lícita.

Ainda, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder da Autuada, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado LEANDRO DE JESUS SANTOS qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 134643151)

Em 19.10.2022, o Juízo singular, em sentença oral, condenou o apelante e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, mediante a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar LEANDRO DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006. [...]

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a gigantesca quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (13.118,39 kg divididos em 13 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2ª FASE

Presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo a pena intermediária de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

3ª FASE

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, o modus operandi, a preparação do veículo com compartimento adaptado exclusivamente para esconder o entorpecente, o fracionamento da droga em 13 tabletes, a contratação do réu por outra pessoa para realização do transporte da droga e a apreensão de valor em espécie (R$ 517,00 – quinhentos dezessete reais) deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra não deve ser aplicada em favor do acusado.

De outra parte, presente a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Assim, perfaz-se o total de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do CP, assim como em decorrência da grande quantidade de droga com ele encontrada. [...]

Por fim, mantenho a prisão preventiva do acusado, vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 148015174)

Em 24.10.2022, a Defesa do paciente interpôs Apelação Criminal (PJe 1º grau N.U 1005431-35.2022.811.0037).

Pois bem.

A
negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do
transporte interestadual [Ouro Preto do Oeste/RO para Goiânia/GO] de 13,118kg (treze quilos, cento e dezoito gramas) de pasta-base de cocaína, ocultada na porta do veículo conduzido pelo paciente [Fiat/Siena Essence, placas OXL6I55], na rodovia BR 070, Km 287.0, no Município de Primavera do Leste/MT
.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida justifica a prisão cautelar, assim como a manutenção do ato constritivo na fase recursal, para garantia da ordem pública, consoante orientação do c. STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS

[...] TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA (05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO). NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.[...] III - Na hipótese, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade de entorpecente apreendido em seu poder 5 (cinco) tijolos de cocaína, pesando 4 (quatro) quilos, a indicar um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, aptas a justificar a imposição da medida extrema imposta.”
(HC nº 398.867/SP – Relator:

Min. Felix Fischer – 16.2.2018)

Outrossim, a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para
“negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(TJMT,

Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(AgRg no RHC nº 165.242/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022).

Registre-se, ainda, que a legalidade da custódia cautelar foi reconhecida tanto por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº
1013526-68.2022.8.11.0000
, como pelo c. STJ justamente porque
“as particularidades do evento criminoso denunciado denotam a periculosidade social do agente, indicando que, a princípio, a sua prisão encontra-se devidamente embasada à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se devida para o fim de acautelar a ordem pública”
(AgRg no HC 755962/MT – Relator: Min. Jorge Mussi – 12.9.2022), a corroborar a idoneidade do ato constritivo e a insuficiência de medidas cautelares.

Por fim, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Embora alegado, no writ, que o paciente estaria cumprindo antecipadamente sua pena [...], se é ressaltado, na sentença condenatória, que a negativa de recorrer em liberdade decorre da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada, a saber, a necessidade de garantia da ordem pública, subsiste o caráter cautelar da medida.”
(HC N.U 1010599-03.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 4.8.2020)

Logo, o paciente não faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022